Tribunal: STF
Processo: HC 243795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão em favor de Abraham Rodrigues Fernandes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 928.157/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ABRAHAM RODRIGUES FERNANDES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3/9/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Posteriormente, a custódia foi convertida em preventiva. 



    A impetrante sustenta que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, uma vez que amparado na gravidade abstrata do delito, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalta que a quantidade da droga apreendida não constitui argumento suficiente à imposição da custódia cautelar. 



    Assevera que, no caso de eventual condenação, será fixado regime prisional diverso do fechado, o que reforçaria a ilegalidade do encarceramento preventivo por ofensa ao princípio da homogeneidade. 



    Defende que não teriam sido apontados elementos concretos que justificassem a imprescindibilidade da prisão e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Destaca a excepcionalidade da medida extrema e pondera pela aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, V e IX, do Código de Processo Penal, mormente por tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa e trabalho lícito. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.” (eDOC 5)



    Nesta Corte, reitera-se os pedidos formulados àquele Tribunal e sustenta a possibilidade de superação do entendimento consolidado pela Súmula 691.



    O ato coator foi publicado em 11.7.2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confirase (fls. 94-102): 



    Em outras palavras, o paciente foi surpreendido em plena traficância, mediante a apreensão de expressiva quantidade (e variedade) de drogas (33 porções), conforme documentado nos laudos supramencionados (quantidade e forma de acondicionamento das drogas típicas do comércio vil). Destaco que o paciente foi detido em local já conhecido por concentrar episódios de tráfico de drogas, após ser flagrado em atitude suspeita e por ter confessado informalmente ser traficante das drogas no local encontradas, o que justificou, portanto, a necessária e obrigatória atuação dos agentes da lei (cf. relatório da autoridade policial às fls. 79/80 dos autos de origem), não surgindo, então, irregularidades na abordagem policial, numa primeira análise, do que se depreende ser legítimo o decreto de conversão da em flagrante em preventiva, que deve ser mantido . Nesse ponto, as circunstâncias da prisão indicam a aparente prática do comércio espúrio com habitualidade, mesmo porque ele, ao que consta, era conhecido por aquela mesma conduta, colocando em risco a saúde pública, desestruturando famílias com a disseminação do vício, além do que o tráfico estimula a prática de crimes diversos. Contexto a indicar relevante periculosidade do agente, inclusive pela própria natureza do ilícito, equiparado a hediondo, e as circunstâncias concretas que cercaram sua detenção, acima transcritas, levando à conclusão de que a prisão cautelar é adequada para a situação concreta com vistas à garantia da ordem pública, não surgindo suficiente qualquer medida menos rigorosa. [...] Ademais, com a conversão da prisão em preventiva a segregação encontra-se amparada em novo título, de modo que eventuais irregularidades da prisão em flagrante, acaso existentes, restam superadas pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar. É de se ressaltar que, no caso em apreço, o decreto da cautelar extrema, para além das circunstâncias específicas do ilícito, levou em conta outros fatores indiciários do risco concreto existente de se manter a liberdade do acusado, dada a sua periculosidade. Nesse sentido, é dos autos que o paciente, embora tecnicamente primário, responde por outros processos criminais recentes (certidão de antecedentes penais às fls.40/41 dos autos de origem). Ou seja, há evidências suficientes para suportar a decisão de que, em liberdade, o acusado poderia reiterar as práticas delitivas. [...] Reitero que a cautelar extrema em desfavor do paciente foi decretada com base nos elementos concretos de periculosidade, que vieram à tona com a abordagem policial. Assim, busca-se preservar a ordem pública evitando a reiteração delitiva e, ao fim e ao cabo, garantir tanto a instrução processual como a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente, embora tecnicamente primário, apresenta fortes indícios de que se dedicava à traficância, conforme já anteriormente apresentado. Correta, enfim, a imposição da medida prisional cautelar, na esteira, inclusive, do douto parecer ministerial, visto que efetivamente presentes os requisitos da prisão preventiva.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.” (eDOC 5)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado — que possui registros de ocorrências por crimes diversos e é conhecido no meio policial como comerciante habitual de entorpecentes — autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente